Tribunal: TJSP
Processo: 2060223-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato. Justiça gratuita. Exigência de provas. Desistência do recurso. Inteligência do artigo 200, "caput", c.c. artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, nos termos da fundamentação.